Tribunal: TJSP
Processo: 1007045-89.2021.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Justiça gratuita indeferida – Desistência da ação – Determinação para recolhimento das custas iniciais - Descabimento – Falta de recolhimento das custas que implica cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do CPC – Ausência de formação jurídico-processual - Recurso provido.